Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000519-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAMILA DE CAMPOS DA COSTA - CPF: 065.438.761-31 (EMBARGADO), ADAO SEBASTIAO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 616.521.481-91 (EMBARGANTE), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU, DE OFÍCIO, A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O DA EXPROPRIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR – PRECEDENTES – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000519-38.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ADÃO SEBASTIÃO FRANCISCO DA COSTA

EMBARGADA: TAMILA DE CAMPOS DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ADÃO SEBASTIÃO FRANCISCO DA COSTA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.

207903736
), que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pela ora embargada, para reformar a decisão que que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo rito expropriatório, mantendo-se o rito executório inicial (prisão).

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“[...] a grande afirmação que surge na r. decisão recorrida é a de que a Parte Exequente, que é a Agravante/Embargada nos Autos, não teria dado causa ao inadimplemento. E é com base, também (mas não unicamente, como será demonstrado), nessa questão um tanto contraditória, que se fundamentam os presentes Embargos de Declaração.”
(sic).

Assevera que
“A contradição, “data vênia”, está no fato de que quem causou os atrasos nas primeiras parcelas do acordo realizado, gerando o atraso que por sua vez causou a decretação do Mandado de Prisão, não foi o Embargante/Executado/Agravado, mas sim o r. Cartório da 2.a Vara Cível de Tangará da Serra, que não enviou o Ofício ao empregador do então Executado com o objetivo de se realizar os descontos em folha de pagamento.”
(sic)
.

Expõe que
“Nesse passo, temos que o causador do não pagamento não foi o Embargante, como afirmando na r. decisão recorrida, mas sim, do r. Cartório que deveria ter realizado com mais atenção seus trabalhos administrativos.”
(sic)

Explana que
“Outra questão um tanto contraditória, é o fato de que a decisão agravada não foi uma decisão que mudou apenas por mudar o rito processual. Excelências, a Ilustre Magistrada recorrida, não mudou o rito processual pelo seu bel prazer, mas sim por uma consequência natural, jurídica e lógica por culpa da revogação da prisão.”
(sic)

A par desses argumentos,

requer
“Que os presentes Embargos de Declaração sejam recebidos, e, em seu mérito sejam acolhidos, mesmo que venha a modificar o mérito da r. decisão recorrida”
(sic)

As contrarrazões aos Embargos de Declaração foram apresentadas requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, ante a alegada ausência do cabimento e, subsidiariamente, a rejeição, caso não acolhida a preliminar.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar alegada contradição apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU, DE OFÍCIO, A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O DA EXPROPRIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO PROVIDO.

Tanto para a execução de alimentos pelo rito da prisão, quanto pelo da expropriação de bens, é indispensável o requerimento do credor, não sendo possível ao Magistrado promover uma ou outra execução, de ofício.

Nesse viés, em que pesem aos fundamentos da decisão agravada, inexistindo pagamento integral da dívida ou cumprimento do período de prisão decretada, não se afigura se afigura razoável impor ao credor a alteração de rito, de ofício, em razão do acúmulo de prestações vencidas no curso da ação, mormente considerando que não foi o exequente que deu causa ao inadimplemento.”

Pois bem, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso da embargada, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas quanto a
modificação do rito processual
, de ofício, pela Magistrada de piso, o que não se admite na via estreita elegida.

Sobre o caso dos autos restou evidente que inexistindo pagamento integral da dívida ou cumprimento do período de prisão decretada, não se afigura razoável impor a credora a alteração de rito, de ofício, em razão do acúmulo de prestações vencidas no curso da ação, mormente considerando que não foi a exequente que deu causa ao inadimplemento.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024